Tribunal: STJ
Processo: 0482591-57.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 969801 - SP (2024/0482591-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SILVIO MORAES BARROS
ADVOGADO
: SILVIO MORAES BARROS - SP439390
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CIRO DENIS DA SILVA SIMOES (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS SERGIO DOS SANTOS
CORRÉU
: LINDOMAR CABRAL DA SILVA
CORRÉU
: GERALDO PEREIRA DE MOURA
CORRÉU
: FLAVIO LOPES DE SOUZA JULIANO
CORRÉU
: JEDERSON VIRGINIO FONTES DA SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINA OLIVEIRA REIS
CORRÉU
: RICARDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. CRIMES DE ESTELIONATO E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PROVA. IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA NÃO ACOBERTADAS POR SIGILO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos delitos
Habeas corpus
tipificados no art. 171,
e § 4o, do Código Penal e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013,
caput
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a prisão
preventiva decretada.
2. O impetrante alega que a prisão foi decretada com base exclusivamente em
imagens fornecidas por instituição bancária sem autorização judicial, tornando a prova
nula, e que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obtenção de imagens de câmeras
de segurança sem autorização judicial constitui prova ilícita e se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A requisição de imagens de logradouros localizados em via pública não está sujeita
a cláusula de reserva jurisdicional, pois não se relaciona com a intimidade ou vida
privada dos cidadãos.
5. A participação em organização criminosa altamente estruturada é elemento idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem
pública.
Documento eletrônico VDA47610304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d84eb1a9-4bcc-4b18-bd9a-48589cb0beee

6. A via do
não comporta exame da veracidade do suporte probatório
habeas corpus
que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente a verossimilhança das
alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A obtenção de imagens de câmeras de segurança em locais
públicos não requer autorização judicial. 2. A participação em organização criminosa é
fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. O
não é via adequada
habeas corpus
para reexame de provas, bastando a verossimilhança das alegações para a prisão
preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 6o, III; 312; 313.
STJ, AgRg na Pet n. 15.798/DF, Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
Andrighi, Corte Especial, j.
,
; STJ, HC n. 907.523/GO, Rel.
19/4/2023 DJe de 26/4/2023
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
,
; STF, RHC
5/11/2024 DJe de 22/11/2024
n. 123.812, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
.
20/10/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47610304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d84eb1a9-4bcc-4b18-bd9a-48589cb0beee

HABEAS CORPUS No 969801 - SP (2024/0482591-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SILVIO MORAES BARROS
ADVOGADO
: SILVIO MORAES BARROS - SP439390
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CIRO DENIS DA SILVA SIMOES (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS SERGIO DOS SANTOS
CORRÉU
: LINDOMAR CABRAL DA SILVA
CORRÉU
: GERALDO PEREIRA DE MOURA
CORRÉU
: FLAVIO LOPES DE SOUZA JULIANO
CORRÉU
: JEDERSON VIRGINIO FONTES DA SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINA OLIVEIRA REIS
CORRÉU
: RICARDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. CRIMES DE ESTELIONATO E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PROVA. IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA NÃO ACOBERTADAS POR SIGILO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos delitos
Habeas corpus
tipificados no art. 171,
e § 4o, do Código Penal e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013,
caput
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a prisão
preventiva decretada.
2. O impetrante alega que a prisão foi decretada com base exclusivamente em
imagens fornecidas por instituição bancária sem autorização judicial, tornando a prova
nula, e que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obtenção de imagens de câmeras
de segurança sem autorização judicial constitui prova ilícita e se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA47610295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Código de Controle do Documento: 967c7fac-de1c-460e-b15d-6b76144b1a81

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A requisição de imagens de logradouros localizados em via pública não está sujeita
a cláusula de reserva jurisdicional, pois não se relaciona com a intimidade ou vida
privada dos cidadãos.
5. A participação em organização criminosa altamente estruturada é elemento idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem
pública.
6. A via do
não comporta exame da veracidade do suporte probatório
habeas corpus
que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente a verossimilhança das
alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A obtenção de imagens de câmeras de segurança em locais
públicos não requer autorização judicial. 2. A participação em organização criminosa é
fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. O
não é via adequada
habeas corpus
para reexame de provas, bastando a verossimilhança das alegações para a prisão
preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 6o, III; 312; 313.
STJ, AgRg na Pet n. 15.798/DF, Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
Andrighi, Corte Especial, j.
,
; STJ, HC n. 907.523/GO, Rel.
19/4/2023 DJe de 26/4/2023
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
,
; STF, RHC
5/11/2024 DJe de 22/11/2024
n. 123.812, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
.
20/10/2014
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de CIRO DENIS DA SILVA
habeas corpus
SIMOES, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 171,
e §
caput
4o, do Código Penal e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO no HC n. 2327937-38.2024.8.26.0000, que manteve a prisão
preventiva decretada nos Autos n. 1505464-98.2024.8.26.0224, da 1a Vara Criminal da
comarca de Guarulhos/SP.
O impetrante insiste na alegação de que a prisão do paciente foi decretada
com base exclusivamente nas imagens fornecidas pela instituição bancária por meio
de contato direto da autoridade policial com o setor de monitoramento do banco sem
autorização judicial, e nos autos do inquérito a autoridade policial não juntou cópia do
Documento eletrônico VDA47610295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Código de Controle do Documento: 967c7fac-de1c-460e-b15d-6b76144b1a81

ofício de requisição das imagens, o que torna a prova nula de pleno direito e todas os
(fl. 4); além de
atos decorrentes dela
não estarem presentes os requisitos do art. 312 e
(fl. 5).
313 do CPP
Requer, inclusive em caráter liminar, o relaxamento da custódia cautelar e o
desentranhamento das provas tidas como ilícitas.
Indeferi o pedido liminar.
Depois de prestadas as informações (fls. 95/97), o Ministério Público Federal
manifestou-se, às fls. 103/110, pelo não conhecimento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Ao denegar a ordem originária, o Tribunal estadual destacou o seguinte (fls.
70/72 – grifo nosso):
[...]
Inicialmente, convém anotar que, de nenhuma pertinência a argumentação
de que as imagens ambientais no lugar do crime são revestidas de sigilação.
.
Nulidade alguma se avista
O ofício de fls. 12/20 dos autos principais dá conta de diligência policial,
obediente ao disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Processo Penal.
[...]
Neste prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, as circunstâncias do
fato, o aparente profissionalismo, a divisão de tarefas com vários agentes, agindo
em diversas cidades do país, o prejuízo vultuoso sofrido pela vítima idosa, além da
complexidade da organização criminosa, indicam, para este momento processual,
,
a perigosidade social e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
incompatíveis com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.
Assim, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e
plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido
status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem
pública.
[...]
Tal entendimento alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a
requisição de imagens de logradouros localizados em via pública não está sujeita a
qualquer cláusula de reserva jurisdicional, visto que as câmeras localizadas em tais
locais captam dados que não têm relação com a intimidade, tampouco com a vida
privada dos cidadãos, registrando ações adotadas pelos indivíduos na seara pública
(AgRg na Pet n. 15.798/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
); e
19/4/2023
26/4/2023
a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a
Documento eletrônico VDA47610295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Código de Controle do Documento: 967c7fac-de1c-460e-b15d-6b76144b1a81

decretação da prisão preventiva (HC n. 907.523/GO, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
22/11/2024
Quer dizer, não se evidencia a apontada ilicitude de provas, haja vista que
as imagens das câmeras de segurança não são acobertadas por nenhum tipo de sigilo;
tampouco a alegada necessidade de revogação da prisão cautelar, uma vez que a
participação em organização criminosa altamente estruturada é elemento sabidamente
idôneo para a decretação e manutenção da medida extrema.
Vale acrescentar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso
ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o
decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é
suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro
– (AgRg no HC n. 888.536/PE,
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
)
20/10/2014
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
27/5/2024
de
).
3/6/2024
Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
da prisão cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise,
as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47610295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 18:25:47
Código de Controle do Documento: 967c7fac-de1c-460e-b15d-6b76144b1a81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0482591-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 969.801 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15054649820248260224 23279373820248260000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SILVIO MORAES BARROS
ADVOGADO
: SILVIO MORAES BARROS - SP439390
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CIRO DENIS DA SILVA SIMOES (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS SERGIO DOS SANTOS
CORRÉU
: LINDOMAR CABRAL DA SILVA
CORRÉU
: GERALDO PEREIRA DE MOURA
CORRÉU
: FLAVIO LOPES DE SOUZA JULIANO
CORRÉU
: JEDERSON VIRGINIO FONTES DA SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINA OLIVEIRA REIS
CORRÉU
: RICARDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245485443:10584812@
2024/0482591-0 - HC 969801
Documento eletrônico VDA47595067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:02
Código de Controle do Documento: B3D59BBC-2BD6-460D-A8C2-A82E2831336F